Tribunal: TJMT
Processo: 1015541-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ANA JULIA RODRIGUES contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário c/c Conversão em Avença de Mútuo Consignado c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1006235-16.2019.8.11.0002, movida em desfavor de BANCO BMG SA, perante a Primeira Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que indeferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.
Em resumo, verbera que nunca recebeu informações sobre eventual cartão de crédito; (ii) os descontos em sua conta bancária, são fruto de ganância desenfreada por parte da agravada aproveitando-se da vulnerabilidade e hipossuficiência técnica e financeira da parte agravante, obtendo assim, vantagem indevida; (iii) a jurisprudência consolidou o entendimento de que há abusividade a merecer intervenção judicial e inclusive reparação sob o ponto de vista do campo moral; (iv) a decisão viola o direito do agravante ao acesso à justiça, princípio este que encontra-se previsto em nossa Carta Magna (artigo 5o, inciso XXXV); (v) o débito cobrado se trata de relação jurídica inexistente, uma vez que não houve serviço contratado pelo agravante junto à empresa agravada, configurando pratica vedada pelo artigo 39, do CDC.
Anota a presença dos requisitos legais, pede pela concessão de efeito suspensivo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja liminarmente determinada a suspensão dos descontos indevidos de RMC.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
Trata-se de pedido de antecipação de tutela para suspensão de cobrança e descontos referentes a contratação de empréstimo consignado em nome da requerente, sob o argumento de que cobrança abusiva em referida contratação.
Não obstante as alegações tecidas, não vislumbro, ao menos nessa fase processual, a existência dos requisitos necessários para a concessão da liminar. Os fatos alegados, ao menos por ora, não são incontroversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.
Há que se aguardar o término da instrução processual, sem se poder extrair, por enquanto, conclusão sobre a postulação inicial.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Notifique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =